Tribunal: TJDFT
Processo: 0746991-52.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0746991-52.2022.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EXCLUSIVE LOUNGE BAR EIRELI, BRUNO FERNANDES MARQUES, LEE HANEY OLIVEIRA THEMOTEO EMBARGADO: GEOBRA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA - ME DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por EXCLUSIVE LOUNGE BAR EIRELI, BRUNO FERNANDES MARQUES e LEE HANEY OLIVEIRA THEMOTEO contra o v. acórdão exarado sob o ID 58979190, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu parcialmente da apelação cível interposta por GEOBRA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA - ME e, nessa extensão, deu-lhe parcial provimento para: (i) condenar os apelados, solidariamente, ao pagamento dos valores correspondentes ao reajuste estipulado contratualmente sobre as parcelas de aluguel vencidas entre janeiro e dezembro de 2022, com a incidência de multa de 2% (dois por cento), devendo a quantia ser devidamente corrigida pelo IGP-M e com a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a data do vencimento de cada prestação. (ii) condenar os apelados, solidariamente, ao pagamento das prestações dos aluguéis relativos aos meses de julho e agosto de 2023, com a incidência de multa de 2% (dois por cento), devendo a quantia ser devidamente corrigida pelo IGP-M e com a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a data do vencimento de cada parcela. (iii) condenar os apelados, solidariamente, ao pagamento das taxas de água referentes aos meses de junho, julho e agosto de 2023, devendo a quantia ser devidamente corrigida pelo IGPM e com a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a data do vencimento de cada parcela. (iv) determinar que a locadora mantenha a garantia (caução) prestada pelos locatários, a fim de que seja realizada a compensação parcial do respectivo montante com a dívida locatícia em fase de cumprimento de sentença, momento em que poderão ser apurados os valores aos quais cada parte faz jus. Eventual restituição de parte do valor da caução aos réus está condicionada à existência de saldo positivo após a mencionada compensação entre os débitos locatícios e a garantia. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 59299038, observa-se que os embargantes pretendem agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 3 de junho de 2024 às 13:37:34. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora